Tribunal: TJDFT
Processo: 0709051-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DE SERVIDOR DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que indeferiu o cumprimento individual de sentença coletiva, ao reconhecer sua ilegitimidade ativa ou acolher impugnação do Distrito Federal.
2. O título executivo judicial decorre da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, que reconheceu o direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, devida a partir de novembro de 2015.
3. O apelante comprovou ocupar o cargo de Auxiliar em Assistência Social, integrante da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor ocupante do cargo de Auxiliar em Assistência Social possui legitimidade ativa para executar individualmente sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo sindicato representativo da carreira; e (ii) saber se o título executivo judicial é exigível, diante da alegação de ausência de dotação orçamentária (Tema 864/STF) e do ajuizamento de ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O cargo de Auxiliar em Assistência Social integra expressamente a Carreira Pública de Assistência Social, nos termos da Lei Distrital no 5.184/2013, o que confere legitimidade ativa ao servidor para executar o título coletivo formado em ação proposta pelo sindicato representativo da categoria.
6. Precedentes que reconheceram ilegitimidade ativa referem-se a servidores da Carreira Socioeducativa, regida por lei diversa, situação fática distinta da dos autos.
7. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente a execução do título judicial, ausente concessão de medida liminar.
8. A tese firmada no Tema 864/STF não se aplica à hipótese, por tratar-se de reestruturação de carreira específica, e não de revisão geral anual de remuneração.
9. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade da Lei Distrital no 5.184/2013, afastando a alegação de inconstitucionalidade por ausência de dotação orçamentária prévia, o que assegura a exigibilidade da obrigação.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade ativa do apelante e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença, com anulação da condenação em honorários e custas fixados na origem.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. Servidor integrante da Carreira Pública de Assistência Social possui legitimidade ativa para executar individualmente sentença coletiva proferida em ação ajuizada por sindicato representativo da categoria.
2. É exigível o título judicial fundado na Lei Distrital no 5.184/2013, não se aplicando o Tema 864/STF às hipóteses de reestruturação de carreira específica”.